Tribunal: TJSP
Processo: 1099193-25.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c reparação por dano moral. Sentença de procedência. Apelo da ré. Invasão de conta em rede social. Determinação de reativação. Falha na prestação dos serviços. Tentativa da autora de reativação da conta pelos meios oferecidos pela plataforma, frustrada. Necessidade de propositura desta ação. Relação entre as partes é de consumo. Responsabilidade da ré e apelante é

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c reparação por dano moral. Sentença de procedência. Apelo da ré. Invasão de conta em rede social. Determinação de reativação. Falha na prestação dos serviços. Tentativa da autora de reativação da conta pelos meios oferecidos pela plataforma, frustrada. Necessidade de propositura desta ação. Relação entre as partes é de consumo. Responsabilidade da ré e apelante é objetiva. Inteligência dos arts. 14, do CDC e 927, § único, do CC. Destarte, forçoso convir que a responsabilidade pela invasão da conta em rede social, por terceiro, não pode ser imputada à autora, que confiou no provedor ao fazer o seu cadastro com acesso por senha, e acreditou estar segura ao fazê-lo. A bem da verdade, é do réu e apelante, na condição de fornecedor, a falha que permitiu a ação de terceiro, por não dispor de melhores mecanismos de segurança que impossibilitassem ações deste tipo. Como se não bastasse, invertido o ônus da prova, de rigor a conclusão de que a ré/apelante não logrou demonstrar que a autora tenha contribuído de qualquer forma para a fraude ou fornecido sua senha ou dados pessoais a terceiros. A conduta ilícita daquele que invade conta em rede social não exclui a responsabilidade da apelante, uma vez que se refere a risco inerente à atividade desta, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Destarte, não há que se cogitar de configuração de excludente de responsabilidade consistente em culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). In casu, a hipótese é de fortuito interno, pelo qual o réu, certamente, tem responsabilidade objetiva. Com efeito, na espécie, o fato de terceiro demonstrado nos autos, conquanto inevitável, era perfeitamente previsível, não podendo passar sem observação, que a apelante não logrou demonstrar séria e concludentemente, que seus sistemas de segurança são invioláveis ou que autora/usuária tenha desrespeitado as normas de segurança. Desnecessidade de apresentação de URL. Pretensão que não se confunde com aquela prevista pelo art. 19, §1o, da Lei 12.965/2014. Requerimento de reativação de perfil, não de remoção de conteúdo. Fornecimento de e-mail seguro e válido comprovados. Danos Morais – Não configurados – Segundo entendimento majoritário desta C. Câmara, ausentes indicativos de que o terceiro fraudador tenha efetivamente logrado êxito em seu intento, qual seja, qualquer proveito econômico em detrimento da autora e/ou de seus contatos, quando da invasão ao aludido perfil junto à rede social do réu, não há que se cogitar de danos morais indenizáveis. Com efeito, o caso relatado nos autos não passou de uma simples tentativa de golpe, sem efetivo êxito, no entanto, no que tange a prejuízos patrimoniais à usuária e sua rede de contatos. Logo, não se pode dizer que, in casu, a imagem da autora tenha sido efetivamente violada perante amigos, conhecidos, familiares etc. Demais disso, o mero fato de ter havido invasão da conta ou perfil da autora e por terem sido frustradas, no plano técnico, as tentativas de reativação, não acarretam, por si só, danos morais indenizáveis. Em verdade, as consequências decorrentes da invasão da conta mantida pela autora em rede social não extrapolaram o mero aborrecimento e o descumprimento contratual. Ademais, não há nos autos prova de que a demora no restabelecimento da conta da autora junto à rede social do réu tenha, de fato, lhe prejudicado sobremaneira, máxime a considerar a existência de outros meios de contato (v.g., telefone, e-mail, Whats App, dentre outros) para que a autora pudesse conversar com seus familiares, amigos, conhecidos, clientes etc. Logo, não se pode dizer que o atraso no restabelecimento da rede social da autora prejudicou a dinâmica de sua vida e lhe causou danos morais. Demais disso, não há nos autos elementos capazes de configurar o propalado desvio produtivo do consumidor. Com efeito, cabendo observar que a necessidade de ajuizamento de ação judicial para solução da pendência, não gera, por si só, danos morais. Recurso parcialmente provido.